Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-91.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0002602-91.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: PARK SUL PRIME RESIDENCE D E S P A C H O O acordo de ID: Num. 17802850 não é passível de homologação judicial, porquanto não está subscrito fisicamente pela advogada dos apelantes, embora conste a assinatura digital dela na petição juntada. Dessa forma, determino que as partes pactuantes acostem o respectivo documento com a aposição das assinaturas dos representantes de todos os polos envolvidos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de rejeição do pedido de homologação do acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020 15:08:02. ROBSON BARBOSA Desembargador